Tribunal: TJPA
Processo: 0807157-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807157-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807157-63.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO LOPES DA SILVA (THIAGO DE SOUSA COSTA – OAB/PA N.º 21.161)

AGRAVADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PROCURADORA FEDERAL: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL.
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ DECISÃO ULTERIOR DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Havendo comprovação da incapacidade laborativa do agravante, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao perigo de dano considerando o caráter alimentar do benefício.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807157-63.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO LOPES DA SILVA (THIAGO DE SOUSA COSTA – OAB/PA N.º 21.161)

AGRAVADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PROCURADORA FEDERAL: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO FRANCISCO LOPES DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Previdenciária (n° 0004352-84.2019.8.14.0061) ajuizada em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
indeferiu a tutela antecipada postulada para restabelecer o benefício de auxílio-doença ao autor.

Em suas razões recursais, o agravante narra que o magistrado prolator da decisão indeferiu a tutela pretendida ao argumento de que não há prova pericial atestando sua incapacidade laboral, contudo, o recorrente afirma que há laudos médicos, administrativos e particulares, concluindo pela sua incapacidade laboral.

Ressalta que todas as comunicações do INSS foram no sentido de deferir os pedidos de concessão e prorrogação do auxílio-doença acidentário, apenas sendo cessado ilegalmente pelo INSS por não oportunizar ao segurado pedido de prorrogação, que também não encaminhou a análise de aposentadoria por invalidez acidentária.

Acrescenta que os peritos do INSS, ao avaliar o segurado, sempre se manifestaram pela sua incapacidade ao labor habitual e aduz que o laudo datado de 14/11/2018, subscrito pelo médico Reginaldo Fonseca Chaves, atesta ser impossível sua reabilitação, não podendo laborar em ambiente exposto ao sol ou poeira.

Nesse contexto, afirma presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, eis que os documentos acostados comprovam a sua incapacidade laborativa.

Diante desse quadro, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja restaurado o benefício de auxílio-doença, bem como para determinar que o INSS se abstenha de suspender ou cessar o benefício sem perícia médica comprovando que não mais persiste a incapacidade.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se definitivamente o
decisum a quo
.

Por meio da decisão de Id. 2195732, deferi o pedido de antecipação de tutela.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2409765), pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 2477358).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 06 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0807157-63.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO LOPES DA SILVA (THIAGO DE SOUSA COSTA – OAB/PA N.º 21.161)

AGRAVADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PROCURADORA FEDERAL: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, no sentido de restabelecer a concessão do auxílio doença, senão vejamos.

Acerca do benefício em tela, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, prevê a Lei 8.213/91:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. ”

Conforme se pode observar, a Lei 8.213/91 estabelece os ditames quanto ao direito à concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno ao trabalho.

No caso dos autos, verifico que o agravante pretende o restabelecimento da concessão do auxílio-doença, tendo em vista que recebeu o aludido benefício a partir de 08/05/2015, tendo sido prorrogado por diversas vezes até data de sua cessação no dia 21/04/2017.

No entanto, em que pese a decisão do Juízo de primeiro grau considerar que não há urgência no presente caso, bem como que não existe elementos que comprovem a probabilidade de direito do autor, os inúmeros laudos contidos nos autos, além as sucessivas prorrogações do benefício, demonstram, com segurança, a incapacidade laborativa do agravante
.

Não se pode dizer nem mesmo que há um conflito entre os laudos particulares e os realizados pelos peritos do INSS, uma vez que todos atestam a incapacidade habitual para o desempenho de seu labor decorrente de
“cegueira irreversível em OD”

(Id. 2115536).

Ademais, observo que não merece persistir o fundamento da decisão de primeiro grau no sentido de que a não há urgência do autor diante da demora no ajuizamento da ação, eis que o ora agravante demonstrou que perquiria seu direito na esfera administrativa antes de mover a demanda no Judiciário (Id. 2115540), não havendo que se falar em demora para ajuizar a ação de origem suscitada pelo ora agravado, conforme inclusive mencionado pelo parecer ministerial (Id. 2477358).

Destaco, por outro lado, que a concessão da tutela antecipada nos casos de auxílio-doença tem cabimento também em razão do dano irreparável, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo possível concluir que a cessação do pagamento deste auxílio implicará em dano gravíssimo ao agravante.

Assim, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela postulada, havendo provas suficientes da condição de incapacidade laboral do demandante, bem como o receio de dano que consiste na negativa de concessão de benefício previdenciário de nítido caráter alimentar.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício
; II ? In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pela agravada e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero; III - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (2017.04254660-67, 181.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. FUMUS BONI IURIS AFERIDO A PARTIR DE LAUDOS MEDICOS PARTICULARES ENQUANDO PENDENTE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. PERICULUM IN MORA REFERENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A documentação juntada aos autos demonstra, em juízo perfunctório, o estado precário de saúde da autora. 2. A decisão agravada que concedeu a tutela antecipada para restabelecer o benefício da agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo. 3. Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão agravada que determinou o restabelecimento do benefício em favor da agravada em todos os seus termos. Decisão unânime. (2017.03944827-15, 180.471, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)

Portanto, diante do entendimento jurisprudencial supracitado, do perigo de dano, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, e da farta documentação atestando que o agravante não dispõe de condições de exercer sua função laboral, verifico que a decisão recorrida merece reforma.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, para conceder a tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício previdenciário ao agravante, até decisão ulterior do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020